Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-93.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704186-93.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAILSON ALVES VELOSO APELADO: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP, GENELVA SOUSA SANTOS VELOSO D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de apelação interposta por JAILSON ALVES VELOSO contra a sentença proferida na ação monitória interposta por INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA contra si e OUTRA, que julgou procedente o pedido inicial, para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 15.451,39. O recurso foi interposto em 05.09.2024 (ID 64973291), mas o preparo somente foi recolhido em 09.09.2024 (ID 64973291). Nesse contexto, intime o apelante para complementar o recolhimento do preparo, na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator